Tribunal: TJDFT
Processo: 0748491-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0748491-54.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DALTRO NOLETO VASCONCELOS JUNIOR AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A., MONETARIE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Daltro Noleto Vasconcelos Junior contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Processo no 0756646-43.2025.8.07.0001, dentre outros pedidos, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, nos seguintes termos: “A gratuidade de justiça possui finalidade nobre e específica, consistente na tutela ao direito constitucional de acesso à justiça para pessoas naturais ou jurídicas que não dispõem de recursos financeiros para pagar custas e despesas processuais. Não é o caso do autor, que indica endereço em área nobre desta capital federal e é detentor de renda incompatível com a gratuidade processual pleiteada, além de se encontrar bem representado por advogado particular, dispensando o auxílio da Defensoria Pública. Do contracheque juntado em anexo à inicial, verifica-se que o autor possui renda bruta de R$25.632,19 e líquida de R$8.486,29, além de ser proprietário de imóvel de valor superior a um milhão de reais, conforme declaração de imposto de renda. A jurisprudência deste Tribunal tem se inclinado no sentido de reconhecer a condição de hipossuficiente mediante aplicação de critério objetivo, qual seja, a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente pelo recebimento de renda bruta correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários-mínimos mensais, sem prejuízo, por certo, da análise das condições pessoais. No caso, o requerente percebe renda bruta muito acima do parâmetro informado e consequentemente da renda média do trabalhador brasileiro. Ademais, não se enquadram no conceito de hipossuficiente pessoas que possuem padrão de vida elevado, mas que assumem voluntariamente gastos que superam as suas possibilidades, como é o caso de empréstimos, e, com isso, pretendem esquivar-se da obrigação do pagamento das despesas processuais. Nesse sentido, é ampla a jurisprudência deste Tribunal, citando-se os seguintes precedentes: Acórdão 1764309, 07291077620238070000, Relator: SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2023, publicado no DJE: 11/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada e Acórdão 1760113, 07268923020238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/9/2023, publicado no DJE: 28/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. De outro lado, despesas ordinárias do cotidiano a que todos estão sujeitos não são suficientes para afastar a exigibilidade do pagamento dos emolumentos exigíveis, como regra, de todos aqueles que pretendem litigar em juízo, fazendo, outrossim, com que a parte possa litigar sem os riscos e ônus naturalmente impostos a todos os litigantes. Por essas razões, INDEFIRO o pedido de gratuidade. Outrossim, pelas mesmas razões, fica desde já indeferido eventual pedido de diferimento do recolhimento das custas judiciais. INTIME-SE a parte demandante para que emende a inicial, providenciando a comprovação do recolhimento das custas judiciais e despesas processuais, sob pena de extinção do processo, sem nova intimação. Ademais, a inicial não se encontra em termos. Emende-se para: a) na forma do Decreto 11.567, de 19 de junho de 2023, que regulamentou a preservação e o não comprometimento do mínimo existencial para fins de prevenção, tratamento e conciliação de situações de superendividamento, nos termos do disposto no CDC, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais). Ademais, referido Decreto disciplina no art. 4o, parágrafo único, I, “h”, que estão excluídas da aferição da preservação do mínimo existencial as parcelas de dívidas contratadas em operação de crédito consignado, inclusive porque se trata de contratação que possui regulamentação específica. Ressalte-se que este Tribunal já respaldava a aplicabilidade do Decreto anterior de caráter ainda mais restritivo, que considerava o mínimo existencial como 25% do salário mínimo. Portanto, para análise acerca do interesse de agir, em relação à admissibilidade do procedimento, deverá o requerente demonstrar que preenche os requisitos para deflagração da ação de repactuação de dívidas, nos termos da regulamentação existente, ou seja, excluindo as dívidas contraídas a título de empréstimo consignado e evidenciando que remanesce renda líquida inferior a R$ 600,00 (seiscentos reais), sob pena de extinção do feito por ausência de interesse processual. Em outras palavras, deverá a parte autora demonstrar que, excluídas as dívidas contraídas a título de empréstimo consignado, remanesce valor inferior a R$ 600,00 (seiscentos reais). Ainda deverá apresentar pedido e causa de pedir que justifique a apresentação de ação contrária à jurisprudência dominante e eventual distinção do caso concreto, sob pena de extinção sem mérito e sem nova intimação; b) justificar qual seria o mínimo existencial aplicável a si e a sua família, com base nos rendimentos totais auferidos, inclusive diante do que dispõe o artigo 104-B, §4o, da Lei 14.181/21, e ainda qual o prazo que propõe, para fins de acordo, para a incidência desse percentual e considerando ainda que pela documentação constante dos autos remanesce renda líquida para o requerente de cerca de 33%; c) apresentar o plano de pagamento de que trata o art. 104-A e 104-B do CDC, no qual sejam contemplados todos os credores, observando estritamente os aspectos formais e materiais previstos na Lei do Superendividamento (incluir todos os débitos e respectivos credores, considerar o status atual das dívidas, prever quitação no prazo máximo de 5 anos, prever pagamento, no mínimo, do valor principal corrigido monetariamente, etc). Juntar aos autos planilha demonstrativa dos valores devidos mensalmente a cada credor, e a indicação de quanto pretende pagar, especificando em cada valor o percentual da dívida, tudo para fins de viabilizar o pagamento de todos os credores no prazo estabelecido no artigo 104-A, do CDC; d) justificar o valor atribuído à causa. O valor da causa será em caso de pedido de anulação do contrato o valor total do contrato. Em caso de pedido de alteração das prestações mensais o valor da prestação atual subtraído do valor que entende juridicamente devido multiplicado por 12. Ao final, somar com os pedidos de ressarcimento material e moral; e) apresentar pedido de desistência do prazo recursal na ação idêntica anteriormente ajuizada (autos n. 0748413-57.2025.8.07.0001), sob pena de extinção do feito pela litispendência; f) formular pedido certo e determinado, nos termos dos artigos 322 e 324 do CPC, quantificando os danos morais e os valores pleiteados a título de restituição em dobro, bem como apresentando planilha do débito. Com eventual retificação do valor da causa; g) anexar seus contracheques e extratos de todas as contas bancárias relativos aos últimos 3 (três) meses; h) o procedimento especial de repactuação de dívida, como se vê pela leitura dos arts. 104-A e 104-B do CDC, a princípio não permite a discussão de outros assuntos além da adequação do plano compulsório a critérios legais ou manutenção do mínimo existencial. O objetivo da demanda é elaborar um plano de pagamento, e não discutir os aspectos jurídicos atinentes ao contrato. Assim, deverá ser excluído pedido de letra I, para "revisão dos contratos celebrados", o qual, aliás, é absolutamente genérico; i) ademais, ao distribuir a inicial, a parte autora optou pelo Juízo 100% Digital implantado pela Portaria Conjunta no 29 deste Tribunal de 19/04/2021. Assim, considerando os requisitos previstos na referida Portaria, intime-se a parte requerente para emendar a inicial para: - indicar os seus endereços eletrônicos e números de telefones; - autorizar expressamente a utilização dos dados acima no processo judicial; - indicar endereços eletrônicos e números de telefone que permita a localização da parte requerida pela via eletrônica. A fim de facilitar o contraditório, deverá ser apresentada nova petição inicial apta para processamento na íntegra, consolidando todas as alterações indicadas, e que demonstre o preenchimento dos requisitos previstos na regulamentação válida e vigente para deflagração de ação de repactuação de dívidas. Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. O Agravante alega estar em grave situação de superendividamento, com compromissos financeiros que ultrapassam 255% a sua renda líquida mensal, além de ter despesas fixas e extraordinárias relacionadas à saúde, educação e manutenção familiar. Sustenta que a decisão agravada desconsiderou os documentos que comprovam sua hipossuficiência, tais como contracheques, extratos bancários e planilhas de gastos, e que o indeferimento da gratuidade de justiça compromete o acesso à jurisdição. Afirma, ainda, que a contratação de advogado particular e parecer técnico não afasta sua condição de hipossuficiente, por serem medidas necessárias à adequada defesa de seus direitos. Requer a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, com o objetivo de suspender os efeitos da decisão agravada e garantir o regular processamento da ação originária sem o recolhimento das custas processuais. Argumenta que a suspensão é necessária para evitar dano irreparável ou de difícil reparação, consistente na extinção do processo por ausência de recolhimento das custas. No mérito, pleiteia a reforma da decisão, com o deferimento do benefício da gratuidade de justiça. Informa que não houve preparo, por tratar-se de recurso cujo objeto é justamente a concessão da justiça gratuita, nos termos do art. 101, § 1o, do Código de Processo Civil. Decido. O Agravante não efetuou o recolhimento do preparo, tendo requerido gratuidade de justiça. A gratuidade da justiça tem por finalidade assegurar o acesso ao Poder Judiciário àqueles que não dispõem de recursos para suportar os encargos processuais, conforme previsto no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Embora os §§ 3o e 4o do art. 99 do CPC estabeleçam que a declaração de hipossuficiência firmada por pessoa física gera presunção relativa da necessidade do benefício — ainda que assistida por advogado particular — o § 2o do mesmo artigo autoriza o indeferimento do pedido quando houver nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para sua concessão. Nesse sentido, lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery: “O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo impetrante demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para poder decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que aparte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício.” (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. São Paulo: Revista dos Tribunais, 6a Edição, p. 1184) Em conclusão, cabe ao requerente da isenção de custas o ônus processual de comprovar a alegada fragilidade financeira. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. O Código de Processo Civil de 2015, no parágrafo segundo, do artigo 99, confere à declaração de hipossuficiência presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. 2. São pressupostos para usufruir da benesse a insuficiência de recursos do jurisdicionado para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Portanto, o magistrado não pode ficar limitado apenas ao eventual baixo valor das custas processuais para avaliar o requerimento processual, quando, na verdade, a situação econômica do litigante lhe permite arcar com as demais despesas processuais e os honorários de advogado. 3. É defeso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça quando os elementos coligidos nos autos não demonstrarem a insuficiência de recursos da parte para o pagamento das despesas processuais. 4. Recurso não provido. (Acórdão 1777663, 07268870820238070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJE: 9/11/2023) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários-mínimos. 3. Para fins de análise do rendimento líquido, abatem-se apenas os descontos compulsórios, não podendo ser descontados os empréstimos consignados voluntariamente contraídos. 4. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela parte agravante, deve ser mantida a decisão de indeferimento do benefício da gratuidade de justiça. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1778463, 07269729120238070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, Relatora designada: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2023, publicado no PJe: 8/11/2023) No caso em análise, os documentos apresentados não comprovam a alegada hipossuficiência. Ocorre que o contracheque de Id. 254190422 demonstra que o Agravante recebe a remuneração bruta de R$ 25.632,19 e líquida de R$ 8.486,29, valores que superam a média salarial nacional e o limite de cinco salários mínimos comumente adotado por esta Corte como parâmetro de aferição da necessidade do benefício (Acórdão 1397266, 0735983-18.2021.8.07.0000, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, julgado em 2/2/2022, DJe 23/2/2022). Além disso, verifica-se que o Agravante não tem empréstimos com desconto em conta corrente, sendo os dois contraídos debitados diretamente em seu contracheque. Ressalte-se, ainda, conforme bem observado pelo juízo de origem, que o Agravante declarou ser proprietário de imóvel avaliado em valor superior a um milhão de reais, conforme consta em sua declaração de imposto de renda. Diante desse conjunto de informações, conclui-se que o Agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a ausência de recursos para arcar com as despesas processuais, razão pela qual o pedido de gratuidade de justiça deve ser indeferido. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Dispenso a requisição de informações. Deixo de intimar os Agravados para que apresentem contrarrazões, pois a relação processual ainda não se encontra aperfeiçoada nos autos de referência com a citação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de novembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora